Tribunal: TJDFT
Processo: 0746970-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746970-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença (0731352-28.2021.8.07.0001), ajuizada por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS. A decisão combatida determinou o bloqueio, por meio do SISBAJUD, de valores em conta corrente, para fins de penhora da quantia de R$ 47.028,20 pretendida pelo agravado (ID 173756360 - dos autos da origem): “Na petição de ID 173520542, a parte exequente requer o prosseguimento do feito. Com razão. A decisão proferida no agravo de instrumento n. 0732734-88.2023.8.07.0000 concedeu o efeito suspensivo ao recurso apenas para obstar o levantamento de valores nestes autos, não impedindo o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à busca de bens da parte executada. Assim, torno sem efeito a decisão de ID 172208630. Prossiga-se conforme a decisão de ID 168132696, 2a parte, verbis: “Defiro o pedido de ID 168002093 para determinar o bloqueio, por meio do SISBAJUD, de valores em contas da empresa executada, de forma reiterada, para fins de penhora da quantia de R$ 47.028,20. Considerando o grande acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), aguarde-se, tão somente, pelo prazo de 7 (sete) dias e voltem conclusos para verificação de eventuais respostas positivas e demais providências pertinentes.” Nesta sede recursal, o agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo com o fim de suspender a decisão agravada que determinou a penhora da quantia de R$ 47.028,20 da empresa executada. Narra que, “o cumprimento provisório em questão está constrito exclusivamente aos honorários de sucumbência, como, inclusive, já foi decidido por este e. TJDFT, em 25.03.22, quando foi julgado recurso anterior, o agravo de instrumento no 0738825-68.2021.8.07.0000.” Alega que, “num comportamento desleal, o agravado vem insistindo, à míngua da determinação deste e. TJDFT, na cobrança de valores contratuais, referente às notas fiscais vencidas que em nada se referem aos honorários sucumbenciais.” Aduz que, “essa insistência desproporcional acabou por lhe render frutos, pois, no dia 29.09.2023, mais de um ano após a decisão que delimitou o valor devido em sede de cumprimento provisório, transitada em julgado, o Juízo de primeira instância determinou o prosseguimento da execução e o bloqueio de valores, incluindo os valores de honorários contratuais manifestamente em desacordo com decisões anteriores.” Assevera que, “contra o referido prosseguimento abusivo, a ora agravante apresentou impugnação a execução. De nada adiantou, porém, pois a referida impugnação foi peremptoriamente rejeitada. A rejeição da referida impugnação ao cumprimento de sentença é objeto do agravo de instrumento 0737220-19.2023.8.07.0000, que ainda aguarda julgamento de mérito.” Discorre que, “aproveitando-se que o referido recurso não contava com efeito suspensivo, o agravado pleiteou o prosseguimento do cumprimento de sentença, certo de que poderia aquinhoar valores antes do julgamento final, em contrariedade ao que já havia sido decidido nos autos.” Expõe que, diante do perigo de dano irreversível, foi protocolado pedido incidental de efeito suspensivo no agravo de instrumento supracitado. Contudo, o requerimento foi indeferido. Defende que, “a decisão agravada simplesmente não segue qualquer lógica processual, sendo contrária, até mesmo, às decisões já constantes do feito (alcançadas pela preclusão consumativa).” Relata que, “de forma completamente contraditória, a agravada tentava desde o início ‘passar por cima’ da determinação precedente do Juízo de primeira instância (decisão de ID. 109617779), confirmada pelo e. TJDFT (cf. acordão de ID. 128035953), no sentido de que “o presente cumprimento provisório de sentença deve se limitar a condenação aos honorários sucumbenciais.” No entanto, o agravado insistiu, por diversas vezes, em cobrar na via da execução provisória, valor de R$ 7.059,92 a título de juros de mora; e R$ 19.324,96 a título de suposta multa, sendo ambos valores, supostos consectários dos honorários contratuais, que, como visto, já haviam sido excluídos deste cumprimento provisório de sentença. Defende que, “num contrassenso sem tamanho, a decisão agravada que deferiu o pedido de prosseguimento do feito, ID. 173756360, resultou em um bloqueio que, além de incluir os valores a título de juros e multa, resultou em um bloqueio de R$ 1.584.271,91 (um milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e um centavo).” Ressalta que, a decisão agravada (ID 173756360 – da origem) caracteriza uma dupla violação à coisa julgada: tanto no que se refere ao título executado (que não prevê o pagamento destas rubricas), quando da decisão anterior (já confirmada por este e. TJDFT) no sentido de que o cumprimento de sentença deve se limitar aos honorários de sucumbência. Assim, “é impositiva a reforma da decisão agravada para que os valores bloqueados sejam analisados conforme a decisão proferida no ID. 109617779.” (ID 53036708). Nas contrarrazões, o agravado pugna pela não admissibilidade do recurso, sob o argumento de que: “(i) fere o princípio da unicidade (singularidade) recursal pois tem mesmo objeto do Agravo no 0737220-19.2023.8.07.0000; e (ii) acaba por impugnar um provimento jurisdicional de mero impulsionamento da execução de origem, isto é, um despacho decorrente da própria liturgia do cumprimento de sentença.” No mérito, pede pelo não provimento do agravo, visto que “o prosseguimento do cumprimento de sentença tangente à multa e juros é conseguinte lógico do atraso no depósito feito, restando perfeitamente abarcado pelo comando sentencial que se executa.” (ID 54027176). Pedido de efeito suspensivo deferido (ID 53100198). É o relatório. Decido. A parte agravante pretende, em suma, a reforma da decisão de ID 173756360 - dos autos da origem, que determinou o prosseguimento do feito e a penhora mediante Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD). A pretensão recursal do recorrente fundamenta-se no indeferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo exarado nos seguintes termos: “Os argumentos apresentados pela agravante para o fim de concessão de efeito suspensivo não constam no ato judicial impugnado. Não se pode perder de vista que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, contra a qual este agravo de instrumento fora interposto, é a de id 166951723 dos autos originários, proferida em 2.8.2023. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não consta no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. Registre-se que o princípio da economia processual encontra óbice no princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual para cada decisão há de ser interposto o recurso cabível. A imperatividade das normas processuais não se coaduna com o desejo da agravante em criar itinerário jurídico-processual com o objetivo de obter resposta ao seu requerimento, eis que pretende a apreciação, em sede recursal, de fatos supervenientes que extrapolam os limites deste agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo” (ID 52185039 - agravo de instrumento n° 0737220-19.2023.8.07.0000) Em consulta ao serviço de registro de andamento processual do Tribunal, verifica-se que, de fato, foi distribuído a esta mesma relatoria o agravo de instrumento registrado sob o no 0737220- 19.2023.8.07.0000 com o conteúdo idêntico ao do recurso ora em análise. Ademais, o primeiro recurso interposto já está pautado para julgamento no período de 12/12/2023 até 19/12/ 2023 na 43a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível (ID 53753178 – agravo de instrumento n° 0737220-19.2023.8.07.0000). Desse modo, admitir-se novo agravo com o conteúdo idêntico ao do agravo de instrumento anterior, implica clara violação ao princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido por unicidade ou singularidade recursal leciona que a mesma parte só pode interpor um único recurso contra uma mesma decisão, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Na espécie, verifica-se que a recorrente interpôs outro agravo de instrumento com idêntica fundamentação, em face de anterior decisão, cuja discussão está pendente de apreciação por este Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07162295620228070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 31/8/2022) “1. (...) O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial". (...) 3. Constatada a interposição em duplicidade de apelação pela mesma parte em face de uma única sentença, o que, per se, já ensejaria a não admissibilidade do segundo apelo, bem como caracterizada a preclusão consumativa do referido recurso, porquanto subscrito por advogado que teve seus poderes revogados antes da interposição de ambos os recursos, impõe-se o seu não conhecimento, devendo ser admitido a processamento somente o primeiro apelo. (...)” (00082727420158070005, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/10/2020). Ante o exposto, revogo o efeito suspensivo concedido na decisão de ID 53100198 e com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC combinado com o art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Sejam estes apensados aos autos de agravo de instrumento n° 0737220-19.2023.8.07.0000). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA - DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator